Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DE UM DOS RÉUS. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REFUTADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E INTERLIGADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intempestividade do recurso, reconhecida em julgamento anterior, foi afastada por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, nesta oportunidade, a análise do mérito recursal.
2. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do Código Penal) encontram-se solidamente demonstradas pela confissão extrajudicial do próprio apelante, corroborada pela confissão judicial da corré, pela declaração da vítima, pelo depoimento da testemunha policial e pela apreensão de bens em posse do acusado, elementos que se harmonizam e se complementam, tornando irrefutável o decreto condenatório.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.